Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA. LAQUEADURA TUBÁRIA. REVERSÃO. GRAVIDEZ POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DESCABIMENTO. TERMO DE CONSENTIMENTO. ASSINATURA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ver-se indenizada com fundamento em erro médico imputado ao Distrito Federal. 1.1. A resolução da controvérsia dos autos consiste em saber se houve irregularidade imputável ao ora recorrido na realização do procedimento de esterilização voluntária a que se submeteu a ora recorrente, considerando a posterior ocorrência de nova gravidez;
2. O erro médico consiste na constatação de um defeito na prestação do serviço pelo profissional ou pelo hospital, que acarrete um agravamento do quadro clínico do paciente, inclusive sua morte. Exige-se, para sua configuração, que o profissional não tenha adotado adequadamente as providências previstas na literatura médica para o caso;
3. O fato de a autora ter novamente engravidado, mesmo após a realização do procedimento cirúrgico não induz, por si só, ocorrência de erro médico, considerando que a cirurgia de esterilização por laqueadura tubária não é uma obrigação de resultado, mas, tão somente, de meio. Ou seja, ainda que vise evitar a ocorrência de gravidez, não a inviabiliza por completo, inclusive porque nenhum método contraceptivo é plenamente eficaz;
4. Ainda que haja uma possibilidade mínima, é possível a ocorrência de gravidez mesmo após a realização da laqueadura tubária, tratando-se de caso fortuito não imputável aos profissionais de saúde que realizaram o procedimento, mormente quando não demonstrada a efetiva existência de erro em sua realização;
5. Não há, no caso, qualquer questionamento quanto à regularidade do procedimento, isto é, que os profissionais da Secretaria de Saúde do DF não tenham observado a literatura médica quando da realização da cirurgia, ou mesmo que não a tenham realizado. A própria demandante confessa que, quando do parto, a cirurgia de laqueadura foi efetivamente realizada, de acordo com o esperado;
6. Ainda que, por problemas no sistema de prontuário eletrônico, o Distrito Federal não tenha trazido aos autos o termo de consentimento firmado pela autora, é incontroverso que ela o entregou devidamente assinado, antes da realização do procedimento cirúrgico, ainda que, confessadamente, não tenha se inteirado acercado de seu completo teor;
7. Não há razão para a pretensão indenizatória e, por consequência para a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
8. Recurso conhecido e improvido